Tribunal: TCU
Processo: 001.497/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Jose Berlan Silva Cabral, ex-servidor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Jose Berlan Silva Cabral, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova a exclusão das vantagens impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.